Tribunal: STF
Processo: RE 1145952
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido pelo Estado da Paraíba.
    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR FISCAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. REQUERIMENTOS FORMULADOS POR SERVIDOR. DEMORA DESARRAZOADA NA ANÁLISE. APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DO PLEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, ao resolver a questão suscitada nos autos, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Analisando as provas constantes nos autos, extrai-se que o suplicante pugnou pelo recebimento de Férias Remuneradas e pela Progressão Funcional (Horizontal e Vertical), materializados nos Processos Administrativos de nº 14.025.073-5, 15.016.623-1 e 15.021.272-1, conforme demonstram os protocolos vinculados aos Ids – 678845, 678846 e 678847.
    Ventilou o requerente, por ocasião da exordial, que o pleito estaria suspenso haja vista a edição da MP 242, de 26 de janeiro de 2016, convertida na Lei nº 10.660/2016, contudo, embora a Secretária tenha sido intimada para prestar informações, quedou-se inerte, sem esclarecer a razão da demora na apreciação dos requerimentos datados de 20/08/2015 e 15/09/2015.
    Nesse diapasão, trata-se de ato omissivo da autoridade coatora que, mesmo tendo transcorrido mais de um ano, não ofertou qualquer resposta, seja favorável ou não, aos termos do pedido formulado pelo impetrante.
    Deveras, a demora da Administração para apreciar os requerimentos administrativos vulnera, em tese, direito subjetivo, e legitima o administrado a socorrer-se no Judiciário, para ver cessado o ato omissivo estatal.
    …..................................................................................................
    Ademais, até o presente momento, o único ato que pode ser inquinado como ilegal é a demora desarrazoada no julgamento do pleito formulado pelo servidor, que perdura  há mais de 02 (dois) anos, motivo pelo qual entendo como prudente fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que a impetrada aprecie os pedidos materializados nos Processos Administrativos de nº 15.016.623-1 e 15.021.272-1.
    …...................................................................................................
    Importante consignar que a Medida Provisória nº 242/2016, de 26 de janeiro de 2016, posteriormente convertida na Lei nº 10.660/2016, não tem o condão de sobrestar a apreciação ora visada, uma vez que o requerimento fora protocolado antes da sua edição, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas.” (grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Impõe-se destacar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 765.586-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ARE 841.140-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES –ARE 936.026-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 551.790-AgR/RN, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (AI 751.668-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO ESTATAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    (RE 627.314-AgR/MA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (RE 1.211.103-AgR/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator